Tribunal: TJDFT
Processo: 0010320-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se os credores SINVAL CARNEIRO DA SILVA e JOSE GERALDO DA COSTA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição das certidões de crédito requeridas. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto